Tribunal: STF
Processo: ARE 1535450
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de apresentação da GRU acompanhada do comprovante de pagamento. Intimação para regularização. Ausência de manifestação. Deserção reconhecida.  



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, uma vez que não fora apresentada concomitantemente, e no ato da interposição do recurso, a guia de recolhimento e o comprovante correspondente. Intimada a fazê-lo, a parte quedou-se inerte, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso. Precedente.



IV. Dispositivo 



5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente.



6. Agravo interno a que se nega provimento.